Tribunal: TJMMG
Processo: 2000261-32.2022.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000261-32.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 05/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/ERRO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão de matéria já apreciada no recurso de apelação. - A ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar no acórdão combatido obsta o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Rainer Joel Medeiros de Sá e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Cb PM Rainer Joel Medeiros de Sá, contra o acórdão publicado em 3 de julho de 2024 (Evento 35). O referido acórdão, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas pela defesa, e, no mérito, também por unanimidade, deu provimento ao recurso da defesa, para absolver o Cb PM Rainer Joel Medeiros de Sá do crime previsto no art. 326 do Código Penal Militar (CPM), nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Inconformado, o embargante alegou, em suma, a existência de contradição/erro no acórdão embargado, salientando que a sua absolvição deve ser fundamentada na alínea “a”, primeira parte, do art. 439 do CPPM, diante da inexistência do fato. Ressaltou que se mostra inviável a absolvição ser decretada valendo-se do fundamento legal de insuficiência de provas, pois, no caso, ficou devidamente comprovado que o fato sequer existiu. Afirmou que não acessou os sistemas internos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ou qualquer sistema sigiloso restrito às forças de segurança pública, salientando que as provas técnicas produzidas nos autos são firmes nesse sentido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Destacou que as testemunhas ouvidas no feito são uníssonas em informar que não é possível saber se o ora embargante acessou os bancos de dados usados exclusivamente pelas forças de segurança pública, bem como que existe um portal, de acesso público, para pesquisar mandado de prisão. Alegou que as conversas obtidas pelo aplicativo WhatsApp não revelam qualquer informação de cunho sigiloso. Defendeu que se mostra importante a mudança de fundamento, pois a absolvição por inexistência do fato tem repercussão na esfera cível, medida que entende justa, por ser ele um excelente militar. Por fim, requereu o provimento do recurso, suprindo-se contradição/erro, para que seja absolvido com base na alínea “a” do CPPM, bem como o prequestionamento das questões suscitadas (Evento 41). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada. Ficaram claras, no acórdão recorrido, as razões que levaram esta Segunda Câmara a absolver o embargante do delito de violação do sigilo funcional, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ao contrário do que sustentou a defesa, foi pontuado, no acórdão vergastado, que, embora não se tenha certeza de que o embargante acessou os bancos de dados restritos às forças de segurança pública, também não é possível descartar essa possibilidade. Conforme ficou registrado na decisão combatida, a prova técnica não conseguiu comprovar qual foi o sistema acessado para a realização da pesquisa de informações sigilosas para o civil Vinícius de Melo Chagas Pereira e se tal sistema foi acessado, sendo pontuada, pelo Centro de Tecnologia e Sistema (CTS), apenas a probabilidade de um possível erro. Conforme bem ponderado pela defesa no recurso de apelação, a resposta da auditoria realizada pela PRODEMGE no sentido de que a ausência de registro de dados em pesquisa do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) poderia ter ocorrido devido a algum erro na gravação dos registros de auditoria do acesso ao Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS) não pode ser interpretada em prejuízo do embargante, em observância ao princípio da presunção de inocência. Todavia também não é possível interpretá-la, conforme pretende a defesa no presente embargos, no sentido de que o acesso ao sistema sigiloso sequer existiu. Assim, esta Segunda Câmara entendeu que existe uma dúvida insuperável se o embargante revelou, ao civil, informações restritas de sistema usado pelas forças de segurança ou se realmente realizou apenas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 buscas em banco de dados públicos, de modo que se aplicou o princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se-o, de forma escorreita, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Nesse contexto, julgo que as alegações do recorrente não encontram esteio nos elementos de prova angariados ao longo da persecução penal e foram apreciadas na decisão combatida, inexistindo qualquer violação a qualquer dispositivo legal ou princípio constitucional. Nessa perspectiva, observa-se que o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta Turma Julgadora, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido, encontra-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaque-se). Desse modo, a ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do CPPM na decisão combatida, isto é, contradição, obscuridade, omissão e ambiguidade, impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - INCONFORMISMO COM O RESULTADO - VERIFICAÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para rediscutir os termos da decisão colegiada, ainda que sob a alegação de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.236765-6/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL -CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - AMBIGUIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica a rejeição da pretensão aclaratória. 2. Os embargos declaratórios não se prestam a rediscussão da causa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 e, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, devem guardar correspondência com as situações previstas no CPP art. 619, o que não se observa no presente caso. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.121061-6/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 09/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -PREQUESTIONAMENTO -REJEIÇÃO. -O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal. - Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.218797-9/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024) (Destaque-se). Diante do exposto, REJEITA-SE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator